Tribunal: CARF
Processo: 11080.720631/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720631/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VIRGINIA TEICHMANN ESPINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
AUSÊNCIA INFORMAÇÃO BENEFICIÁRIO RECIBO. PRESUNÇÃO SER
O PRÓPRIO CONTRIBUINTE PAGANTE. ENTENDIMENTO SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA - COSIT No 23/2013. IDONEIDADE DE
RECIBOS. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A apresentação de recibos médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados
pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos
serviços médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa
física, sobretudo quando corroborados por Declaração do Profissional
Prestador de Serviços confirmando a sua efetividade e o pagamento. Não
constando dos recibos colacionados aos autos o beneficiário dos serviços
deduzidos é de se presumir como tal o próprio contribuinte pagante, na esteira
do entendimento inscrito na Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720631/2010-01
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.971 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720631/2010-01

Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 06/13, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 17.429,20, incluída a multa de ofício e
os juros de mora calculados até 26/02/2010, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de
2006.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/11, a fiscalização informa ter
constatado deduções indevidas das seguintes despesas: a) dependente no valor de R$
1.516,32; b) despesas médicas no valor de R$ 21.591,79; c) contribuição para
Previdência Privada e FAPI no valor de R$ 4.102,72; d) despesas com instrução no
valor de R$ 3.661,84. Segundo refere a fiscalização, o contribuinte não comprovou as
deduções declaradas.
O contribuinte apresentou a impugnação ao lançamento anexada às fls. 02/03 dos autos.
Quanto às deduções glosadas destacou o que segue:
a) dependente – disse ser indevida a glosa em virtude de tratar-se da filha Luiza
Teichmann Espina com idade até 21 anos;
b) despesas médicas – afirmou que os valores declarados são referentes as suas despesas
em razão de ser portador de moléstia grave;
c) Previdência Privada – segundo referiu por ser funcionário da Prefeitura de Viamão
efetuou recolhimentos mensais de FAPI;
d) despesas com instrução – o valor deduzido se refere as despesas da filha Luiza
Teichmann Espina menor de idade.
Informou estar apresentando cópias dos documentos comprovadores das despesas
declaradas.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEPENDENTE. CANCELAMENTO GLOSA
São considerados dependentes, para fins de dedução na declaração de ajuste anual, as
pessoas enquadradas na legislação do imposto de renda.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.971 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720631/2010-01

A apresentação dos comprovantes das despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anual determina a retificação do lançamento, mantida a glosa apenas das despesas
não comprovadas e as não previstas legalmente.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. CANCELAMENTO
GLOSA.
São dedutíveis as contribuições para plano de Previdência Privada e FAPI, devidamente
comprovadas, as quais estão limitadas a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. CANCELAMENTO GLOSA.
São dedutíveis as despesas com instrução dos dependentes desde que atendidas as
exigências legais e mantidas as demais despesas não comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com a profissional Lívia Espina (R$ 14.000,00), a título de
tratamento odontológico, estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços
prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Foram canceladas as glosas referentes à dedução de dependentes, no valor de R$
1.516,32, à dedução de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 4.102,72, e à dedução de
despesas com instrução, no valor de R$ 2.373,84. O litígio recai, então, sobre a glosa dos valores
pagos a Associação Brasileira de Odontologia, no valor de R$ 288,00 (fl. 17), a Dentística
Florianópolis, no valor de R$ 1.000,00, e a glosa do pagamento referente a tratamento
odontológico a Lívia Espina, no valor de R$ 14.000,00.
Em relação à alegada ausência de beneficiário no recibo referente a tratamento
odontológico, no valor de R$ 14.000,00, verifico que aplica-se à questão Solução de Consulta
Interna n° 23/2013 da COSIT que assim dispõe:

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.971 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720631/2010-01

Ademais, verifico que, ao contrário do que afirma a decisão de primeira instância,
o recibo à fl. 47 possui o nome da recorrente no campo “Recebemos de”.
Deste modo, deve-se reestabelecer a despesa, no valor de R$ 14.000,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 55
DF CARF MF
Original